Tribunal: TJMT
Processo: 1048223-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048223-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), GEORGE HARRISSON OLIVEIRA TORRES - CPF: 039.790.251-44 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MARQUES RODRIGUES - CPF: 062.139.381-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MATHEUS BARROS DE ARRUDA - CPF: 081.401.631-63 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JOANE DA SILVA - CPF: 047.636.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048223-13.2025.8.11.0000

PACIENTE: GEORGE HARRISSON OLIVEIRA TORRES
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado por tráfico de drogas, em que se busca a extensão de decisão que revogou a prisão preventiva de corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência criminal do paciente constitui fundamento de caráter exclusivamente pessoal que impede a extensão dos efeitos da decisão benéfica proferida em favor de corréu primário, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal admite a extensão de decisão benéfica entre corréus desde que o fundamento do benefício não seja de caráter exclusivamente pessoal.

4. A revogação da prisão preventiva do corréu paradigma baseou-se não apenas na quantidade de droga, mas também em suas condições subjetivas favoráveis, especificamente a primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

5. O paciente é reincidente, possuindo condenação definitiva anterior por crime grave (roubo majorado), circunstância que evidencia maior periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva.

6. A reincidência é motivo de natureza estritamente pessoal, o que obsta a aplicação da regra da extensão e justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A reincidência criminal é circunstância de caráter exclusivamente pessoal que impede a extensão de benefício processual concedido a corréu primário, inexistindo a identidade de situações exigida pelo artigo 580 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal (CPP), arts. 312 e 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 817.433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.04.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048223-13.2025.8.11.0000

PACIENTE: GEORGE HARRISSON OLIVEIRA TORRES

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
George Harrisson Oliveira Torres
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que mantém a sua prisão preventiva no Processo nº 1033907-86.2025.8.11.0002, no qual foi denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33 da Lei nº 11.343/2006].

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, sob a alegação de identidade da situação fático-processual com o corréu
Wanderson Matheus Barros de Arruda
, o qual obteve a revogação da custódia nos autos do HC nº 1047713-97.2025.8.11.0000.

Argumenta que o fundamento central para a soltura do corréu foi a pequena quantidade de droga apreendida – circunstância de caráter objetivo que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deve ser estendida ao paciente.

Ressalta que a reincidência, por si só, não justifica a manutenção da segregação cautelar, sob pena de desproporcionalidade, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Diante disso, requer a extensão dos efeitos da decisão, que beneficiou o corréu, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

O Juízo apontado como coator prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048223-13.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa fundamenta seu pedido na aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o corréu Wanderson obteve a revogação de sua prisão preventiva em decisão que, embora tenha ressaltado suas condições subjetivas favoráveis, notadamente a primariedade, baseou-se fundamentalmente na desproporcionalidade da medida extrema frente à quantidade de droga apreendida em seu poder.

Sustenta que a situação do paciente é substancialmente análoga, visto que com ele foram apreendidas apenas seis porções de maconha, quantidade igualmente inexpressiva e que não denota a periculosidade acentuada ou envolvimento profundo com a criminalidade a ponto de justificar o cárcere.

Defende que o fundamento principal que beneficiou o corréu, qual seja, a pequena quantidade de droga, é motivo de caráter objetivo, perfeitamente aplicável ao paciente, e que a diferenciação baseada unicamente na reincidência fere o princípio da isonomia e a razoabilidade.

Ocorre que a viabilidade da extensão pretendida demanda o confronto entre as razões de decidir adotadas no caso do corréu e a situação específica do custodiado.

Sob esse prisma, o cerne da questão reside na natureza dos fundamentos que levaram à soltura do corréu Wanderson Matheus Barros de Arruda.

Segundo consta no artigo 580 do CPP: “
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

Na decisão paradigma, o benefício não se apoiou unicamente na quantidade de droga apreendida (critério objetivo), mas na
confluência desse dado com as condições pessoais favoráveis
do referido agente.

Consta expressamente que o corréu Wanderson é
primário
, possui residência fixa e ocupação lícita. Tais predicados subjetivos permitiram concluir pela desnecessidade da custódia extrema, ante a ausência de indicativos de periculosidade social ou risco de reiteração criminosa.

Diferentemente
,
George Harrisson Oliveira Torres
ostenta condenação anterior definitiva pelo crime de
roubo majorado
(Pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias no PEP n.º 2001093-49.2023.8.11.0042), o que o caracteriza como
reincidente
.

A reincidência é, por definição doutrinária e jurisprudencial, uma
circunstância de caráter
exclusivamente pessoal
, visto que ela evidencia um maior desvalor da conduta e a insuficiência das advertências estatais anteriores, exigindo um tratamento cautelar diferenciado para a proteção da ordem pública.

Portanto, a ausência de similitude entre o perfil subjetivo do paciente e o do corréu paradigma inviabiliza a aplicação do artigo 580 do CPP.

Não obstante a quantidade de entorpecente apreendida diretamente com
George
(6 porções de maconha, sem especificação quanto ao peso) pudesse, em um cenário de primariedade, sugerir a aplicação de medidas cautelares diversas, o contexto dos autos demonstra o contrário.

O paciente foi abordado em local que,
segundo as investigações
, servia como ponto de distribuição de drogas e central para aplicação de golpes eletrônicos (OLX)
[1]
.

Além disso, o risco de reiteração delitiva é concreto e imediato, tendo em vista o histórico criminal específico em crime grave contra o patrimônio, o que reforça o
periculum libertatis
.

Por conseguinte, diante da disparidade de situações fático-processuais entre o paciente e o corréu beneficiado, e estando a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública – ante à reincidência e ao risco real de reiteração criminosa –, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

[1]
Trecho da denúncia: Desse modo, a equipe se deslocou ao endereço informado, situado na Rua Marechal Mascarenhas de Morais, bairro Jardim Paula II, nesta cidade, onde avistaram MATHEUS e GEORGE HARRISSON OLIVEIRA TORRES transitando pela via pública, e realizaram a abordagem de ambos, encontrando com MATHEUS 02 (duas) munições de calibre .38 e um invólucro contendo 12 (doze) pinos de cor rosa, contendo cocaína; e com GEORGE 06 (seis) porções de maconha. Perguntados a respeito, relataram que levariam os entorpecentes até um usuário, o qual não foi localizado. Em nova entrevista, os denunciados informaram que em uma residência na mesma rua haveria mais entorpecentes, sendo que o local funcionava também como uma central para
aplicação de golpes na modalidade OLX
. A equipe se dirigiu ao lugar indicando, abordando THIAGO JOANE DA SILVA, que se encontrava em frente à residência e estava em posse de 01 (uma) porção grande de maconha. Também foram efetuadas buscas no imóvel, onde os denunciados informaram residir, havendo o encontro, no quarto de MATHEUS, de 01 (uma) porção grande de maconha, 12 (doze) pinos de cor rosa contendo cocaína, idênticos àqueles encontrados anteriormente; 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026